Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO SUBJETIVO DO USUÁRIO. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de tratamento pelo método Pediasuit regularmente prescrito.
II. A restrição contida no artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e no artigo 20, § 1o, inciso VII, da Resolução Normativa 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não se aplica à hipótese em que a órtese é indissociável do tratamento prescrito.
III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário ao tratamento prescrito como essencial para a grave doença que o acomete.
IV. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
V. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doença que não responde satisfatoriamente a outras medicações.
VI. Afeta atributos da personalidade do beneficiário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de tratamento e de medicamento regularmente prescritos.
VII. Recurso desprovido.